Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716651-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI APELADO: PEDRO FRANCISCO NUNES D E S P A C H O A Apelação do Réu (ID 20467923), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator